Tribunal: TJDFT
Processo: 0716357-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CADEIA DE SUCESSORES DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO. CERTIDÃO DE ÓBITO. COMPROVAÇÃO DA HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Interposto o recurso de apelação dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis (art.1.003, §5o, CPC), repele-se a alegação de intempestividade.
2. Conforme entendimento prevalecente nesta Corte, ausência de qualificação das partes na apelação é considerada mera irregularidade formal, insuficiente para ensejar qualquer nulidade, principalmente se já constante da peça inicial.
3. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.(Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. De acordo com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: "não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 24.5.2010).
5. “Nos termos do art. 4o da lei 6.194/74, vigente à época dos fatos, a indenização, no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, que por sua vez dispõe que ‘na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária’." (Acórdão 1094960, 20160111010546APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: 515/541).
6. No caso, a certidão de óbito do de cujus revela que a vítima não deixou filhos e/ou cônjuge conhecidos. Os documentos pessoais das autoras e a certidão de nascimento do falecido são hábeis para demonstrar a qualidade de beneficiárias do segurado. Desnecessário, por conseguinte, perquirir existência de outros herdeiros.
7. Os danos pessoais cobertos pelo Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT) compreendem as indenizações por morte nos termos do artigo 3o, inciso I, Lei n.6194/74.
8. “A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie”. (Acórdão 1227971, 07095695920178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade ativa rejeitadas. No mérito, recurso não provido.